Tribunal: TJMT
Processo: 1051599-09.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051599-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALINA AUXILIADORA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 002.049.211-12 (RECORRENTE), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO DO PROMOVIDO.

Recurso Inominado n.

1051599-09.2022.8.11.0001

Origem:
8º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Aline Auxiliadora Oliveira da Silva e Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Parte Recorrida:
Aline Auxiliadora Oliveira da Silva e Hospital e Maternidade São Mateus Ltda.

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem da pauta
: 46

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇOS HOSPITALARES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO
– SOLICITAÇÃO DE VALORES POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA - F
RAUDADOR QUE SE IDENTIFICOU COMO MÉDICO DO PACIENTE –
VIOLAÇÃO AO DEVER DE SEGURANÇA POR PARTE DO HOSPITAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA ORIGEM - DANOS MORAIS FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA REFORMADA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Evento danoso caracterizado em razão da responsabilidade objetiva da instituição hospitalar, que responde nos casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de sua atividade.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que houve falha na prestação dos serviços hospitalares fornecidos pela demandada, condenando-a a restituir à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais.

Extrai-se dos autos que,
no dia 16/07/2022, a parte autora recebeu uma ligação de um médico que seria responsável pelo tratamento do seu pai, que estava internado na UTI no Hospital requerido.

Na oportunidade, o profissional lhe passou detalhes sobre o estado de saúde de seu pai, momento em que solicitou o pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para que fossem realizados dois exames que demandariam cerca de 02 dias para aprovação perante a operadora de saúde, tempo esse que seu pai não teria.

Narra ainda que, tão logo recebeu a informação, acreditou no aludido profissional, eis que somente o hospital requerido teria acessos aos dados e informações de seu pai, motivo pelo qual efetuou a transferência dos valores, conforme solicitado.

Posteriormente, no momento em que foi visitar seu pai, tomou conhecimento de que nunca foi necessária aludida realização de exames, e que teria sido vítima de estelionatários.

Por fim, informa que tentou resolver administrativamente a demanda junto ao hospital, todavia, não logrou êxito.

A demandada, em suas razões recursais, alega, preliminarmente, ser parte ilegítima, quanto ao mérito, defende que não há falar em ato ilícito, que o demandado não concorreu para que a fraude fosse praticada, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Já a parte autora pleiteia a reforma da sentença, sustentando a existência de ato ilícito ensejador de danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Quanto ao mérito, apesar das razões expostas pela ré, entendo que houve falha na prestação dos serviços hospitalares, uma vez que há provas documentais juntadas aos autos que demonstram que o fraudador possuía as informações pessoais do pai da parte autora, com informações especificas de sua condição de saúde, inclusive o número do telefone do paciente, dados estes que somente o hospital requerido poderia dispor.

Quanto a esta informação, há provas de que a ligação realizada pelo terceiro foi direcionada ao número de telefone do paciente, conforme reconhecido na origem.

Além disso, vê-se que a documentação apresentada pela parte autora demonstrou satisfatoriamente o nexo causal entre os fatos ocorridos e a responsabilidade da instituição hospitalar, no que concerne ao armazenamento de dados dos pacientes que se encontram internados.

Portanto, entendo ter ficado comprovada total falha na segurança dos serviços fornecidos pela demandada, por culpa atribuível exclusivamente à mesma, de modo que caberia a ela a adoção das cautelas necessárias, bem assim aperfeiçoar seus sistemas operacionais, evitando vazamentos de dados, como o em exame, dentre outros atos que tenham por objetivo dar segurança e proteção aos consumidores nos moldes proclamados pela legislação consumerista.

Desse modo, não há falar em ausência de responsabilidade, o que configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. PACIENTE INTERNADO. FRAUDE APLICADA MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO. FALHA NAS MEDIDAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR FRAUDES E NA GUARDA PESSOAL DOS DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 07022622720218070016 - (0702262-27.2021.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Segunda Turma Recursal

Relator:

ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Publicado no DJE : 29/07/2021.

Portanto, ficou devidamente comprovada a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, especialmente pelo fato do seu genitor estar em risco de vida, internado em UTI, o que, por si só, já demonstra a situação de vulnerabilidade dos familiares.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento ao recurso da demandada
e
dou provimento ao recurso da parte autora,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para
co
ndenar
a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023